Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-74.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRÊS FATOS. CONCURSO E ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO FORMAL. CONCURSO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Em atendimento ao disposto no artigo 226, incisos I e II, do Código de Processo Penal, se está registrada a descrição do acusado e o réu foi identificado dentre fotografias com características semelhantes, os requisitos do processo de reconhecimento foram cumpridos, devendo a preliminar de nulidade ser afastada.
2. Não há suporte para a tese da absolvição por insuficiência ou ausência de provas, diante dos reconhecimentos fotográficos feitos pelas vítimas e dos depoimentos judiciais, que perfazem conjunto probatório coeso e harmônico, aptos a embasar o decreto condenatório.
3. A palavra da vítima ostenta especial relevância na apuração de crimes contra o patrimônio, possuindo força probatória suficiente para respaldar o decisum, principalmente quando fortalecida por outros elementos de prova.
4. Considerando que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente pelo concurso de agentes, na primeira etapa do cálculo da pena, não há óbice para incidência de uma causa de aumento, arma de fogo, na terceira fase. O disposto no artigo 68 do Código Penal se aplica ao concurso de causas de aumento, e não se confunde com a majorante do concurso de agentes prevista no artigo 62.
5. Se a análise individual de cada um dos fatos indicar a presença dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva extraídos do artigo 71 do Código Penal, quais sejam, pluralidade de ações e mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e unidade de desígnios entre as condutas, cabível o entendimento da continuidade delitiva.
6. Não obstante os crimes de cada um dos fatos narrados na denúncia serem de mesma espécie, quando comparados entre si, é possível concluir que os delitos foram praticados em condições e lugares distintos, com abordagens diversas e contra vítimas diferentes, mediante mais de uma ação, em concurso material, na forma prevista no artigo 69 do CP, devendo as penas privativas de liberdade para cada crime serem aplicadas cumulativamente.
7. APELOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.